Tribunal: TJES
Processo: 0014985-35.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014985-35.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONES RODRIGUES SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 1
º, II,
DA LEI N.
8.137/90.
CONTINUIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. PERÍODO CONTIDO NA NARRAÇÃO FÁTICA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. POSSIBILIDADE. NULIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal, o julgador não está atrelado à capitulação feita na denúncia, podendo assim modificar a classificação apontada, desde que não altere os fatos ali contidos. Na exordial acusatória, consta expressamente que a empreitada criminosa ocorreu entre dezembro de 2010 a julho de 2012, sendo forçoso concluir pela prática do crime sediado no artigo 1º, II, da Lei n. 8.137/90, em continuidade delitiva. Assim, a despeito de não constar na capitulação o artigo 71 do Código Penal, não há óbice ao magistrado de aplicá-lo, ao verificar a existência de contumácia delitiva e os demais os requisitos legais para a sua configuração.

2. Quanto a pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JONES RODRIGUES SENA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do artigo 1º, II, da Lei n. 8.137/90 c/c artigo 71 do Código Penal, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto.

Em razões recursais, a defesa alega a nulidade do
decisum
por violação ao princípio da adstrição/congruência, em razão de não constar na denúncia a prática do crime em continuidade delitiva.

Pugna, portanto, o redimensionamento da pena definitiva, com o decote da majoração relativa ao artigo 71 do Código Penal e a concessão da gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JONES RODRIGUES SENA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do artigo 1º, II, da Lei n. 8.137/90 c/c artigo 71 do Código Penal, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto (substituída por duas penas restritivas de direito).

Em razões recursais, a defesa alega a nulidade do
decisum
por violação ao princípio da adstrição/congruência, em razão de não constar na denúncia a prática do crime em continuidade delitiva.

Pugna, portanto, o redimensionamento da pena definitiva, com o decote da majoração relativa ao artigo 71 do Código Penal e a concessão da gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Sem maiores delongas, não assiste razão a defesa.

Conforme o disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal, o julgador não está atrelado à capitulação feita na denúncia, podendo assim modificar a classificação apontada, desde que não altere os fatos ali contidos.

Na exordial acusatória, consta expressamente que a empreitada criminosa ocorreu entre
dezembro de 2010 a julho de 2012
, sendo forçoso concluir pela prática do crime sediado no artigo 1º, II, da Lei n. 8.137/90, em continuidade delitiva.

Assim, a despeito de não constar na capitulação o artigo 71 do Código Penal, não há óbice ao magistrado de aplicá-lo, ao verificar a existência de contumácia delitiva e os demais os requisitos legais para a sua configuração.

Nesse sentido, eg. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO CONSUMADO. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, E §3º, II, C/C ART. 14, II, E ART. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. 1. SIMPLES ATRIBUIÇÃO DE NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO, CUJA DESCRIÇÃO NÃO FOI ALTERADA NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. 2. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. 3. LATROCÍNIO TENTADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DE AUTORIA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. 4. FORMA QUALIFICADA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE EXECUÇÃO CUJA VIOLÊNCIA TENHA POSTO EM RISCO A VIDA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. 5. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. PROMESSA DE MAL FUTURO INSERIDA NO CONTEXTO DA SUBTRAÇÃO. ELEMENTAR DO ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. 6. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. PROVAS SEGURAS DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 7. SEGUNDO CRIME DE ROUBO. PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. INIDONEIDADE. APELANTE ABSOLVIDO. 8. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. RÉU ABSOLVIDO DO SEGUNDO CRIME. PREJUDICIALIDADE. 9. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA.

1. O acusado defende-se dos fatos a ele irrogados na denúncia, e não de sua definição jurídica, razão pela qual o artigo 383, do Código de Processo Penal autoriza que o juiz enquadre o fato em tipo penal diverso, ainda que disso resulte pena mais grave, desde que não haja alteração do panorama fático contido na denúncia. Caso em que é impossível vislumbrar modificação fática na sentença que seja suficiente a desnaturar a imputação contida na denúncia, constituindo a atribuição de nova definição jurídica do fato a escorreita aplicação do instituto da emendatio libelli.

2. Preliminar rejeitada.

(...).

(TJES, AC n. 0025098-77.2019.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Relator: Desembargador Fernando Zardini Antônio. Data: 05/10/2023).

Por derradeiro, quanto a pretensão relativa ao pedido da concessão da gratuidade da justiça, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.